Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. A embargante aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de que, embora beneficiária de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento de custas e honorários não foi suspensa, tal como prescreve o art. 98, § 3o, do CPC.

3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: “3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.

4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.